Tribunal: STF
Processo: Rcl 85102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Will S.A. Instituição de Pagamento alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região inobservado, no processo n. 0001075-60.2023.5.17.0005, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma tratar-se na origem de reclamação trabalhista proposta pela parte beneficiária com o fim de que fosse reconhecida sua condição de empregado da reclamante. A ação foi julgada improcedente no primeiro grau de jurisdição.



    Relata que a parte beneficiária interpôs recurso ordinário ao qual o Tribunal Regional do Trabalho deu provimento para julgar procedente a reclamação trabalhista, por entender que o beneficiário realizava típica atividade de financiário, deferindo-lhe os benefícios da categoria.



    Argumenta ter o órgão reclamado negado vigência ao art. 6º da Lei n. 12.865/2013 sem observância do art. 97 da Constituição Federal, o que ofende o preceito vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    A discussão quanto ao enquadramento como financiária da empresa Will S /A Instituição de Pagamento foi objeto de análise e julgamento por esta E. 1ª Turma em diversas demandas idênticas, citando por exemplo o ROT 0001099-97.2023.5.17.0002, julgado na Sessão iniciada em 18/06/2024, de minha relatoria, conforme fundamentos a seguir reproduzidos:



    "Em regra, o enquadramento sindical do trabalhador segue a atividade econômica desempenhada pelo empregador, e o enquadramento sindical da empresa é verificado segundo a sua atividade econômica preponderante, consoante se extrai do art. 581, §§ 1º e 2º, da CLT.



    Consultando o CNPJ da reclamada no site da Receita Federal, verifica-se que sua atividade econômica principal é "Administração de cartões de crédito", e as atividades secundárias são: "64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras; 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras; 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito; 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; 82.99-7-02 - Emissão de vales alimentação, vales-transporte e similares".



    [...]



    Segundo o art. 17 da Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a caracterização das instituições financeiras, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros."



    Por sua vez, a atividade das instituições de pagamento é disciplinada na Lei 12.865/2013 e assim dispõe:



    [...]



    Vê-se pela disposição acima que há expressa previsão legal de que é vedada a realização de atividades típicas das instituições financeiras por empresas de pagamento.



    Sem embargo, como apontado pela parte autora, verifica-se do site da reclamada que os serviços ofertados muito se aproximam das atividades financeiras.



    Nesse aspecto, extrai-se do site da empresa as seguintes informações:



    [...]



    Por essas informações, constata-se que a atuação da reclamada não se limita ao arranjo de pagamento, mas vai além, pois, ao gerenciar a concessão de empréstimos, cartão de crédito, conta com rendimento, entre outros, não está apenas intermediando pagamentos tampouco atuando como simples correspondente bancário.



    Não se ignora a tese da reclamada de que tais atividades seriam ofertadas por outra empresa do grupo, a Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que não é a empregadora do reclamante.



    Contudo, essa questão foi muito bem enfrentada nos autos da RT 0000465- 86.2023.5.17.0007, conforme sentença da Exma. Juíza Anielly Varnier Comerio Menezes Silva, cujos fundamentos são a seguir reproduzidos:



    O objeto social e a prova testemunhal revelam que a reclamada atua como administradora de cartão de crédito, atividade típica de financiário.



    O Tribunal Regional do Trabalho de 17ª Região tem entendimento firme, consolidado na Súmula n.33, de que os empregados das administradoras de cartão de crédito são financiários.



    Não bastasse, a prova oral deixou claro que, embora com personalidades jurídicas diversas, as empresas do grupo econômico utilizam da mesma plataforma digital (site e aplicativo) e estrutura física para ofertar ao cliente produtos de pagamento e financeiros.



    Conforme se extrai do depoimento da testemunha da reclamada, o cliente sequer tem consciência das operações que são realizadas por empresa distinta daquela que contratou: a Will Instituição de Pagamento.



    Aliás, no próprio sítio eletrônico da reclamada na internet (https://www.willbank.com.br /), a empresa oferta produtos financeiros - cartão, conta digital e empréstimos - ao mesmo tempo que se identifica como: "Sou Will S.A. Instituição de Pagamento, meu CNPJ é o nº 36.272.465/0001-49 e a minha sede é na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, 10º andar, Cj. 1001, bairro de Pinheiros, São Paulo-SP, CEP: 05425-000".



    As condições da demanda dos autos são conhecidas do juízo. O grupo econômico de atividade intrinsicamente atrelada ao ramo bancário-financeiro fraciona as atividades nas outras empresas que a compõe, desvirtuando os contratos de trabalho de modo a afastar os empregados do enquadramento da categoria econômica principal mais vantajosa.



    O princípio da primazia da realidade sobre a forma orienta o Direito do Trabalho.



    O acervo probatório demonstra que a reclamada era responsável por captar clientes, vendendo produtos financeiros do grupo econômico em sua própria plataforma digital, em coordenação de interesses, exercendo atividades próprias do setor financeiro.



    Por todo exposto, entende que a reclamada equipara-se a uma instituição financeira na forma prevista pelo art. 17 da Lei 4595/1964.



    Em decorrência, é devido o enquadramento da autora na categoria dos financiários."



    [...]



    Portanto, frente ao princípio da primazia da realizada e diante do conjunto probatório, conclui-se que assiste razão ao reclamante, pois evidenciado o exercício de atividades de financiária pela empregadora, merecendo reforma a sentença recorrida.



    Por fim, convém anotar que, ante a adoção de todos os fundamentos acima, fica afastada a alegação de violação dos dispositivos legais e constitucionais invocados. Salienta- se que a sentença é um silogismo e o CPC e a CF ao exigirem a fundamentação de todos os argumentos, por óbvio, não estava relevando ao oblívio a capacidade cognitiva dos operadores do direito. Sendo assim, apesar de não repetidos ao longo do texto, os referidos artigos foram analisados no contexto da decisão, razão pela qual embargos declaratórios sob alegação de que não foi analisada a questão sob o artigo X ou Y serão considerados protelatórios, atraindo a aplicação de multa, nos termos da lei.



    Destarte, pelas razões expostas, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o seu enquadramento na categoria dos financiários, no cargo de empregado de escritório com a devida retificação na CTPS."



    Os fundamentos acima reproduzidos amoldam-se perfeitamente ao caso destes autos, pois analisada a mesma discussão, em face da mesma empresa reclamada e foi adotada a mesma prova oral emprestada.



    Assim, adoto as mesmas razões de decidir anteriormente reproduzidas para concluir pelo enquadramento do autor na categoria de financiários.



    Como se observa, o órgão reclamado fundamentou seu entendimento na compreensão de que a reclamante exercia atividade típica de instituição financeira, pois “ao gerenciar a concessão de empréstimos, cartão de crédito, conta com rendimento, entre outros, não está apenas intermediando pagamentos tampouco atuando como simples correspondente bancário”, o que não desborda do teor do art. 17 da Lei n. 4.595/1964.



    Destacou, também, trechos da sentença, os quais indicam que “apesar do grupo econômico mencionado pela empregadora, no qual cada empresa teria suas atividades e a atribuição de financeira caberia à Will Financeira e não à ora reclamada (Will Pagamentos), ficou demonstrada a relação intrínseca entre as empresas do grupo e o controle pela reclamada, a qual tem inequívoca ingerência nas atividades financiárias, utilizando-se da mesma plataforma digital, promovendo a venda de produtos, captação de clientes, entre outras atividades como as divulgadas no site antes mencionado”.



    Assim, ao contrário do que alegado pela parte reclamante, não houve afastamento de aplicação do art. 6º da Lei n. 12.865/2013 por fundamento constitucional, mas interpretação do arcabouço normativo atinente à matéria.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente